Tribunal: TJDFT
Processo: 0006298-93.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. APELAÇÃO DA PRIMEIRA RÉ. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RESTITUIÇÃO DE VALORES NOS MOLDES DA TABELA FIPE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A FABRICANTE E A CONCESSIONÁRIA. MÉRITO. VÍCIO DO PRODUTO. COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Oportunizada a regularização da representação processual do apelante, mas não suprida a falha, conclui-se que falta pressuposto recursal, o que impede o conhecimento do recurso. Apelação da primeira ré não conhecida.
2. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial das apelações.
3. Incontroversa a sujeição da relação jurídica mantida entre as partes ao regramento protetivo do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90) quando os litigantes se enquadram nas hipóteses descritas em seus artigos 2o e 3o.
4. O art. 6o, VI, do CDC, bem como os arts. 186 e 927 ambos do Código Civil preconizam ser direito da parte lesada ter seu dano material efetivamente reparado, desde que efetivamente comprovado.
5. O dano moral passível de ser compensado é aquele que adentra a órbita dos direitos da personalidade, afetando a dignidade da pessoa humana. Evidenciados o infortúnio e o desgaste psicológico sofridos em função da má prestação do serviço e do vício do produto fornecido, a parte deve ser indenizada pelo dano experimentado.
6. O valor a ser fixado pelos danos morais deve ser pautado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. A indenização não pode ser tão expressiva a ponto de acarretar o enriquecimento ilícito da parte lesada, nem tão ínfima que se torne inexpressiva.
7. Revelando-se proporcional e razoável o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, a sua manutenção é medida de rigor.
8. No tocante ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, se a relação estabelecida entre as partes reveste-se de natureza contratual (contrato de compra e venda de veículo), aplica-se o disposto no art. 405 do Código Civil, segundo o qual: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.
9. Apelação da 1a ré não conhecida. Apelações da 2a e 3a rés conhecidas em parte e, na extensão, parcialmente providas.